Tribunal: TJDFT
Processo: 0737949-47.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0737949-47.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DO CARMO SABIA AZEVEDO, FLAVIA ESPERANCA MARIA DE OLIVEIRA FONSECA, SANDRA LUCIA MOREIRA DE OLIVEIRA FONSECA APELADO: MARTINIANO RIBEIRO MUNIZ FILHO, PETERSON SABIA DE AZEVEDO D E C I S Ã O Ante a ausência de qualquer prova ou elemento que demonstre a miserabilidade das recorrentes SANDRA LÚCIA MOREIRA DE OLIVEIRA FONSECA e FLÁVIA ESPERANÇA MARIA DE OLIVEIRA FONSECA capaz de corroborar a concessão da gratuidade de justiça e que, após intimadas a comprovar essa condição, quedaram-se inertes, indefiro o benefício a elas. Assinalo, com efeito, o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção, quanto essas duas partes. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador